Tribunal: CARF
Processo: 13971.720187/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720187/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.894 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAMASSAS E REJUNTES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ÔNUS DA PROVA. ENTREGA DE DECLARAÇÃO EM GFIP.
O ônus de provar os fatos constitutivos, modificativos e extintivos de direito
incumbe a quem os alega. A demonstração da entrega de declaração em GFIP,
no prazo legal, deve ser feita mediante a apresentação dos seguintes
documentos: a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade
Social; b) Comprovante de Declaração à Previdência; e c)
Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

Relatório

Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 26/12/13, por descumprimento de
obrigação acessória relativa a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social/GFIP, relativa ao ano-calendário de 2009, fora do prazo fixado na legislação,
ensejando a aplicação da multa no valor de R$ 5.854,45, conforme consta do auto de infração,
fls. 23.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720187/2014-30
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.894 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720187/2014-30

Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual alega, em síntese, que todas as GFIP referentes à competência 4/2009 foram entregues
tempestivamente; informa que não possui os comprovantes de envio, mas apenas as GPS e GRF
emitidas em 6/5/2009; alega que as provas juntadas demonstram a improcedência do lançamento,
mas que se o entendimento for da necessidade dos protocolos de envio, requer diligência à Caixa
Econômica Federal para que esta informe o envio; entende que as GRF são geradas apenas após
o envio dos arquivos correspondentes às GFIP, o que demonstraria a inexistência da infração;
pede relevação da penalidade pelo fundamento do art. 654 do Decreto 4.543/2002; requer a
insubsistência do lançamento, o deferimento das diligências, a relevação da multa e provar o
alegado por demais meios de prova.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 09 a 83,
dentre eles:
(i)
contrato social e alterações (fls.09-18);
(ii)
instrumento de procuração (fl.19);
(iii)
documentos de identificação (fls.19);
(iv)
auto de infração (fl.23);
(v)
relação das guias de recolhimento FGTS e GIPF enviadas com
atraso (fl.24);
(vi)
guias GRF e GPS com respectivos comprovantes de pagamento
(fls. 26-47);
(vii)
protocolos de envio de arquivos correspondentes às GFIP
retificadoras (fls. 49-81);
(viii)
página do "site" da CEF comprovando que o FGTS somente é
possível pagar com apresentação do Protocolo de Transmissão do arquivo
SEFIP (fl.83);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora (MG), proferiu o acórdão no
09 - 67.489 - 5 a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
que o momento processual para apresentação das provas que
embasam suas razões é a impugnação, precluindo o direito do impugnante
fazê-lo em outro momento processual, conforme disciplina o art. 57 do
Decreto 7.574/2011;
b)
consultando-se os sistemas de controle da RFB, verifica-se que não
consta informação relativa à entrega da GFIP referente à competência
4/2009 na época avençada:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.894 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720187/2014-30

- A obrigação de entrega de GFIP encontra-se bem fundamentada no art.
32, IV da Lei 8.212/1991 (na redação da Lei 11.941/2009) e o seu não
cumprimento ou atraso na entrega enseja a multa descrita no seu artigo 32-
A, II;
c) quanto à relevação da multa pretendida, informa-se que não existe previsão
legal para que seja deferida. O Decreto 4.543/2002 citado pelo impugnante
encontra-se revogado desde 2009 e trata da administração de atividades
aduaneiras, fiscalização, controle e tributação de operações de comércio
exterior, matéria completamente diferenciada da do presente lançamento.
Inconformada com o v. acórdão no 09 - 67.489 - 5 a Turma da DRJ/JFA, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
no qual alega, em síntese:
a)
que comprova o envio das GFIP no prazo previsto em lei, através
dos arquivos SEFIP enviados pela conectividade social em 06/05/09 às
10:18, conforme comprovado em fls.34/47;
b)
também comprovam o envio, as GPS de fls. 28, 30 e 32, que
somente são gerados/emitidos após entrega das GFI correspondentes pelo
conectividade social;
c)
em fls. 29, 31 e 33 estão também os comprovantes de pagamento
das três GPS, atestando que os arquivos forma entregues no prazo;
d)
outra prova seria a guia FGTS de fl.26, regularmente emitida,
devidamente paga, conforme fl. 27;
e)
é fato público e notório que o pagamento do FGTS somente é
possível à vista da respectiva GRF, sendo que esta só é emitida com os
códigos que decorrem do envio dos arquivos GFIP, conforme prova a
página do site Caixa Econômica Federal, fl. 83;
f)
por violação ao art. 5o, LV, da CF/88 e ao art. 16, IV, do D.
70.235/72, requer seja anulado o auto de infração por cerceamento de
defesa na origem;
g)
pelos princípios da oportunidade e da eventualidade, caso
entendam que a anulação não se aplica, requer nos termos do art. 16, IV,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.894 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720187/2014-30

do D. 70.235/72 seja determinada a baixa dos autos para cumprimento das
seguintes diligências:
- ofício à CEF para que realize buscas no sistema informatizado, afim de
localizar todos os protocolos de envio de arquivo GFIP, vinculados aos
CNPJ 07.293.000/0001-76, 07.293.000/0002-57 e 07.293.000/0003-38
entre os dias 01/05/09 a 07/05/09;
- ofício ao INSS para a mesma finalidade;
- busca nos sistemas informatizados da RFB para mesma finalidade;
h)
suspensão do crédito exigido, com fundamento no art. 151, III do
CTN.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos para o seu exame,
razão pela qual, dele eu tomo conhecimento.
Conforme ao que se depreende do acórdão a quo, percebe-se que as provas
apresentadas pelo ora Recorrente, ao instruir a sua impugnação, não foram admitidas pela Turma
Julgadora de piso, tendo em vista que o ora Recorrente não apresentou documentação
comprobatório do envio da GFIP, no prazo legal.
Neste sentido, entendeu a Turma Julgadora a quo, que:
Segundo o Manual GFIP/Sefip, em seu item 11.2, comprovam inequivocamente a
entrega de GFIP/Sefip para previdência os seguintes documentos: protocolo de envio
de arquivos, emitido pelo conectividade social; o comprovante de declaração à
Previdência; e o comprovante/protocolo de solicitação de exclusão.

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário argumentando, em síntese,
que as provas juntadas nos autos são suficientes para a comprovação do envio da GFIP e pede,
subsidiariamente, que o julgamento seja convertido em diligência com o propósito de se oficiar a
Caixa Econômica Federal e INSS para apresentação dos protocolos de envio da GFIP.
Entendo que, em que pese a documentação juntada pela Recorrente, verifica-se do
Manual GFIP para usuários, assim estabelece:

11.2 – Comprovantes para a Previdência Social A entrega de GFIP/SEFIP para a
Previdência Social é comprovada com os seguintes documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.894 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720187/2014-30

Portanto, diante da ausência de documentação hábil a fazer prova da efetiva
entrega da declaração em GFIP, não há como reconhecer os argumentos da Recorrente. Ademais
disso, a Turma Julgadora a quo, ao julgar a impugnação colacionou no acórdão a tela do sistema
de controle da RFB, que atesta a ausência de entrega de GFIP referente à competência de
04/2009.

Como é cediço, o ônus da prova incumbe a quem alega. No caso em questão,
alega o Recorrente que entregou a GFIP dentro do prazo legal, ao contrário do consta do Auto de
Infração e dos Sistemas da Receita Federal. No entanto, o Recorrente não traz aos autos prova de
sua alegação, como bem apontado no acórdão a quo.
Ademais disso, nos termos do art. 225, §5o, do Regulamento da Previdência
Social (RPS) aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, é dever do Contribuinte guardar a
documentação probatória do cumprimento de seus deveres instrumentais, in verbis:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
§ 5o A empresa deverá manter à disposição da fiscalização, durante dez anos, os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste artigo,
observados o disposto no § 22 e as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.

Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, não é possível afastar a multa
aplicada, tendo em vista a ausência de documentação comprobatória dos fatos alegados e, da
mesma forma, não lhe assiste razão em seu pleito subsidiário de conversão do julgamento em
diligência, tendo em vista que a guarda dos documentos comprobatórios do protocolo de entrega
da GFIP eram de sua responsabilidade.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.894 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720187/2014-30

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital